Tribunal: STF
Processo: RHC 142456
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fabio Ramos de Azevedo, representado neste ato pelo Defensor Público-Geral Federal, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do HC 329.473/SE.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO, PORNOGRAFIA INFANTIL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR DO RÉU DEFERIDA PELO MAGISTRADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL. REQUISITOS DO ART. 318, INCISO II, DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO CÁRCERE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMÁRIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. O STF passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso especial cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
    2. A prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o réu, comprovadamente, estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave (art. 318, II, do CPP).
    3. Não comprovada a extrema debilidade do recluso por motivo de doença grave e tampouco a impossibilidade de tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional, inviável a sua colocação em prisão domiciliar, especialmente em se considerando a gravidade dos delitos pelos quais é acusado.
    4. A reforma do entendimento firmado pelas instâncias de origem quanto à ausência de demonstração dos requisitos indispensáveis para a concessão da referida benesse in casu, demandaria o exame de matéria fático-probatória, providência vedada na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
    5. O fato de o paciente ter voltado a delinquir após haver sido beneficiado com medidas cautelares alternativas nos autos da presente ação penal, é circunstância que reforça a conclusão pela ineficácia do seu recolhimento domiciliar para impedir que continue cometendo crimes de natureza sexual.
    6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
    7. Habeas corpus não conhecido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores para substituição da prisão preventiva do Recorrente pela domiciliar, nos termos do art. 318 II, do CPP. Aduz que o “paciente não só sofre de doença grave – ‘depressão, com risco de suicídio’ – necessitando de tratamento adequado e medicação controlada como também que o sistema penitenciário brasileiro não dispõe de condições adequadas para proporcionar sua recuperação”. Requer ‘o restabelecimento da prisão domiciliar nos termos da decisão do juízo de 1º grau.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    O Recorrente foi denunciado e preso cautelarmente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 240, 241-A, 241-B da Lei 8.069/90 e arts. 213 e 217-A do CP, por ‘haver fotografado, armazenado e transmitido por e-mail diversas imagens e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes, bem como de haver constrangido duas vítimas, uma delas menor de 14 anos, a praticar ato libidinoso’. 
    Consoante o acórdão recorrido ‘resta claro que o número excessivo de vítimas dos abusos cometidos pelo réu, a maior parte crianças e adolescentes que faziam tratamento de fisioterapia com o agressor, e a reprovabilidade diferenciada das condutas perpetradas, são hábeis para evidenciar a personalidade desvirtuada e desprovida de valores morais do paciente, denotando a existência do periculum libertatis exigido para a ordenação da preventiva’.
    Além disso, "não há qualquer eficácia em manter o réu em prisão domiciliar, uma vez que já restou suficientemente comprovado que há uma grande probabilidade de, em seu domicílio, voltar a incorrer na prática criminosa" (e-STJ fl. 82), tendo em vista que segundo consta dos autos, "mesmo tendo consciência da gravidade de sua conduta e do fato de ter sido beneficiado com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o ora custodiado voltou a delinquir e desobedeceu uma das medidas a ele impostas" (e-STJ fl. 28).
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, destaco precedente:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012)
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Por outro lado, nada colhe o pleito de prisão domiciliar.
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘a pretensão foi devidamente rechaçada no aresto combatido com fundamento na ausência de comprovação da debilidade extrema do réu em decorrência das doenças que lhe foram diagnosticadas, tendo sido salientado, outrossim, que o agente, ainda que em cumprimento de constrição cautelar, poderá receber a assistência devida para o tratamento de sua saúde providenciada pelo Poder Público ou pela própria família, até mesmo fora do estabelecimento prisional em que se encontra recluso.
    Nesse contexto, a Corte Estadual e o Superior Tribunal de Justiça reputaram que ‘o fato de o paciente haver sido diagnosticado como portador de distúrbios mentais tratado com medicação controlada, por si só, não justifica a revogação da sua custódia antecipada, revelando-se indispensável para o deferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, a prova inequívoca da extrema debilidade do agente por motivo de doença grave ou a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, requisito não efetivado in casu.
    O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que ‘é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 04.06.2004)’ (HC 85092, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008). 
    Anoto, por fim, que, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao ‘requisito não efetivado in casu’ -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); e “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 18.9.2009).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora